Tribunal: TJBA
Processo: 0035016-17.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0035016-17.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: Alexandre Cabral Gonçalves e outros (9) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, RODRIGO VIANA PANZERI, LARISSA GUEDES MENEZES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU NA ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO PELO AUTOR. CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA (RÉ) APENAS PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL CONFIGURADA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DEVIDA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RECORRER. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. Caso em exame Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que, ao negar provimento à apelação, deixou de condenar os apelantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sendo que a angularização processual se deu em segundo grau, com a apresentação de contrarrazões de apelação. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir se é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando o réu, inicialmente não citado, é posteriormente intimado para apresentar contrarrazões à apelação interposta contra sentença de improcedência liminar, caracterizando a angularização da relação processual. Discute-se, ainda, a alegada litigância de má-fé do agravante. Razões de decidir Nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC, os honorários advocatícios são devidos também nas fases recursais. Uma vez estabelecida a relação triangular com a citação do réu para contrarrazões, impõe-se a fixação da verba sucumbencial. A jurisprudência é pacífica quanto à obrigatoriedade de condenação em honorários quando há angularização processual, ainda que a sentença de improcedência tenha sido proferida liminarmente. Quanto à litigância de má-fé, não restou configurado o dolo processual exigido pelo art. 80 do CPC, pois o recurso interposto visava à revisão legítima de ponto omisso da decisão agravada, com fundamento plausível. Dispositivo e tese Agravo interno conhecido e provido, para reformar parcialmente a decisão monocrática, a fim de condenar os apelantes/agravados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Mantida, no mais, a decisão agravada. Tese de julgamento: É devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais quando o réu, citado para apresentar contrarrazões à apelação interposta contra sentença de improcedência liminar, passa a integrar a relação processual, caracterizando-se a angularização. A concessão da gratuidade de justiça não afasta a condenação nos ônus sucumbenciais, mas apenas suspende sua exigibilidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos AGRAVO INTERNO nº 0035016-17.2011.8.05.0001, em que figura como Agravante ESTADO DA BAHIA e Agravado ALEXANDRE CABRAL GONÇALVES, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, sala de sessões, de de 2025. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada - Relatora MM06